Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008816-64.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ENIO SERAFIN SERAFINI - CPF: 175.184.070-00 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENIO SERAFIN SERAFINI - CPF: 175.184.070-00 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS MENUSI - CPF: 026.133.900-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto por Enio Serafin Serafin e outros contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para reduzir pela metade os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, fixando-os em 5% (cinco por cento). Os agravantes sustentam que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorreu de decisão administrativa e somente após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, motivo pelo qual pugnam pelo afastamento do redutor e restabelecimento do percentual de 10% (dez por cento), conforme art. 85, § 3o, I, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC, aos honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda Pública, nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada de ofício após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, caracterizando o reconhecimento do pedido.

III. Razões de Decidir

3. A decisão agravada reconheceu que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após provocação da parte executada, configura reconhecimento do pedido para fins do art. 90, § 4o, do CPC, autorizando a redução dos honorários advocatícios pela metade.

4. Embora o cancelamento da CDA tenha decorrido de decisão administrativa, tal medida foi tomada após a apresentação de defesa pelo executado, afastando a incidência do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, e configurando, de fato, reconhecimento do pedido, apto a ensejar a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de redução dos honorários advocatícios quando há reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, ainda que em sede administrativa, desde que após a atuação da parte contrária no processo.

6. Ressaltou-se, ademais, a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, que justificam a manutenção do percentual de 10%, com aplicação posterior da redução pela metade, resultando no percentual de 5%.

7. Assim, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, que bem aplicou o entendimento consolidado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhece o pedido e cancela a Certidão de Dívida Ativa após a oposição de Exceção de Pré-Executividade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC."

“2. A atuação do executado no processo, mesmo que o cancelamento da CDA se dê por decisão administrativa, afasta a incidência do art. 26 da LEF e autoriza a fixação de honorários com base nos arts. 85 e 90 do CPC."

Legislação relevante citada
: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I e 4o; CPC, art. 90, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív. no 1000472-88.2020.8.11.0005, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.03.2022, DJE 28.03.2022.

AGRAVANTES:
ENIO SERAFIN SERAFIN E OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Enio Serafin Serafin e outros
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 290750884), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do artigo
90, §4o, do CPC, quais sejam, em 5% (cinco por cento).

Nas
razões recursais, o Agravante alega a indevida aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, no tocante à redução dos honorários pela metade.

Aduz que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorreu de decisão administrativa do próprio Estado, e não de reconhecimento judicial da procedência do pedido formulado pelo Agravante, e que o cancelamento somente se deu após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade.

Pugna pelo afastamento da aplicação do redutor previsto
artigo
90, §4o, do CPC, com o restabelecimento do percentual de 10% (dez por cento),
nos termos do §3o, inciso I, do art. 85.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 305159373, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante
aduz a indevida aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, no tocante à redução dos honorários pela metade, por entender que
o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorreu de decisão administrativa do próprio Estado, e não de reconhecimento judicial da procedência do pedido formulado pelo Agravante.

Requer o afastamento da aplicação do redutor previsto
artigo
90, §4o, do CPC, com o restabelecimento do percentual de 10% (dez por cento),
nos termos do §3o, inciso I, do art. 85
;
todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,

a

decisão monocrática
restou claramente disposto os motivos que o levaram a fixar a incidência de redução pela metade, qual seja,
o reconhecimento do pedido, com o cancelamento da CDA.

Consignou
que,
é sabido que, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. No entanto, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

Consignou também que,
não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE –

CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção. O reconhecimento

do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC. (N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Ademais, restou consignado também que,
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado), mantenho o percentual de 10% sobre o valor da causa, e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, e §3o, inciso I, c/c art. 90, §4o, do CPC, devem ser reduzidos em 5% (cinco por cento).

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

Desta maneira, é certo que, na presente hipótese, afasta-se a aplicação do artigo 26 da LEF, pois o cancelamento se deu após a intervenção do Recorrido no feito.

No entanto, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção. O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC. (N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Nesse norte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado), mantenho o percentual de 10% sobre o valor da causa, e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, e §3o, inciso I, c/c art. 90, §4o, do CPC, devem ser reduzidos em 5% (cinco por cento).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 §4o do CPC, com fulcro no art.932, do CPC.

[...]

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025